Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-77.2023.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002082-77.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 038.833.622-63 (APELANTE), JOSIANO DA SILVA LIMA - CPF: 039.146.832-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARDOSO - CPF: 025.566.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA NA POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES. AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DE UM DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com penas fixadas em 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e 3 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, no regime aberto, respectivamente.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida envolve: (
i
) a alegação de nulidade processual por inépcia da denúncia e falta de justa causa; (
ii
) a suposta violação de domicílio na obtenção das provas; (
iii
) o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio de drogas; (
iv
) a inexistência de coautoria no crime de posse irregular de arma de fogo;
(v
) suposta desproporcionalidade na fixação das penas-bases, sob argumento de que foram considerados elementos inerentes ao tipo penal; (
vi
) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado;

III. Razões de decidir

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas atribuídas aos recorrentes, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. A entrada no domicílio foi justificada pela presença de fundada suspeita, corroborada por comportamento suspeito dos acusados e elementos objetivos, afastando a alegada nulidade por violação de domicílio.

5. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e os depoimentos dos policiais militares são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso próprio.

6. A posse compartilhada da arma de fogo, evidenciada pelas circunstâncias dos autos, é compatível com a responsabilização de ambos os recorrentes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Quanto à dosimetria da pena, identificou-se excesso na fixação das penas-bases do narcotráfico. A correção proporcional foi realizada nesta instância revisora, reduzindo-se a pena, sendo ajustada na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador, observando-se a proporcionalidade. A revisão reflete a natureza e a quantidade de droga apreendida, ponderando-se a necessidade e suficiência da sanção penal para reprovação e prevenção do delito. De ofício, afastado os antecedentes criminais de um dos recorrentes, pois ausente condenação transitada em julgado.

8. A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas) foi afastada, uma vez que os elementos constantes dos autos revelam a dedicação da recorrente à atividade criminosa. Assim, configurou-se a incompatibilidade com o benefício legal, à luz da jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, parcialmente provido apenas para reduzir as penas básicas e readequar os regimes iniciais de cumprimento das sanções.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia que descreve suficientemente os fatos imputados e os elementos de autoria e materialidade atendem aos requisitos legais, afastando a inépcia e a falta de justa causa. 2. A entrada em domicílio mediante fundada suspeita e comportamento suspeito não configura violação de domicílio. 3. A significativa quantidade de droga apreendida evidencia o tráfico, afastando a desclassificação para o uso próprio. 4. A posse compartilhada de arma de fogo admite coautoria. 4. A pena-base deve ser proporcionalmente fixada, observando-se a natureza e quantidade da substância apreendida. 5. O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41 e 395; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
- AgRg no RHC n. 202.317/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.473.575/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/6/2024; HC n. 863.791/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024;
HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024;
AgRg no HC n. 567.434/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021;
AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023;
STF
, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024;
TJMT
:
N.U 1000375-34.2021.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022;
Enunciados Orientativos n.º
03, 08 e 30

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSIANO DA SILVA LIMA

GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

JOSIANO DA SILVA LIMA
e
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002082-77.2023.8.11.0105, na qual foram
condenados
pela prática, em concurso material, dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificados respectivamente no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e

no
art. 12 da Lei nº. 10.826/03
, sendo imposta
ao primeiro
a reprimenda de
3 (três) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
,

no regime
aberto
e pagamento de
162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal
; e
ao segundo
recorrente a pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime
fechado
,

bem como o
pagamento de
912 (novecentos e doze) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID
246339279
,

a i. Defesa
argui,
preliminarmente
,
a
nulidade
processual por
inépcia da denúncia
,
ausência de justa causa para o exercício da ação penal
e

ilicitude da prova colhida mediante violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão da substância entorpecente; devendo, consequentemente, os dois recorrentes serem
absolvidos
.

No mérito, almeja a
absolvição
do delito previsto no art. 12 do Estatuto do desarmamento
, ao fundamento de que a conduta que lhes foi imputada – posse compartilhada de arma de fogo de uso permitido – é
atípica
, por ser crime de mão própria e não permitir a coautoria, com pleito consecutivo de
absolvição
do réu
JOSIANO
por
ausência de provas
de que ele exercia a posse da arma de fogo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao
narcotráfico
, invocando a
tese de
insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga,
a i. Defesa
requer em prol dos apelantes a

desclassificação
do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.

Em face da dosimetria penal, postula: (
i
) a fixação da
pena-base
de ambos os réus no mínimo legal ou “
aumentar a pena-base em patamar não superior a 1/6
”; (
ii
) o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
em benefício dos dois apelantes
;
(
iii
)
a incidência da
atenuante da coação moral resistível
(art. 65, III, “c”, CP) em prol do réu
JOSIANO
; (
iv
) a
aplicação em favor de
GEREMIAS
da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, considerando o cumprimento de todos os requisitos legais.
Ao final, pugna pela
concessão do direito de recorrer em liberdade
para os dois recorrentes, e prequestiona
a matéria debatida.

Nas contrarrazões vistas no ID 246339281, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 252314667, opinou pelo
acolhimento da preliminar de nulidade por violação de domicíli
o e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa.

A Defensoria Pública argui preliminar de
inépcia da denúncia
, subsidiando-se na genérica imputação dos crimes, mesmo porque não teria sido demonstrada a função dos apelantes (o fato e a forma concreta) no desempenho de quaisquer dos verbos delitivos, desprezando-se o disposto no artigo 41 c/c artigo 395, I, ambos do Código de Processo Penal.

Ainda, concentra-se a evidenciar a suposta
ausência de justa causa para a ação penal
, argumentando que não se produziu, durante a fase administrativa, prova alguma do vínculo (nexo causal) do comportamento delitivo com os fatos típicos extraídos dos núcleos tipificadores dos ilícitos, consistentes em qualquer um ou em alguns dos verbos do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº. 10.826/03. Daí concluir que a denúncia não poderia ter sido sequer recebida.

Pois bem. Nos moldes do que dispõe o artigo 395 do Código de Processo Penal, tanto a inépcia da inaugural acusatória (inciso I) como a ausência de justa causa para o exercício da ação penal (inciso III) implicam na rejeição da denúncia.

E, em análise da exordial acusatória, afere-se que a peça formulada contra os apelantes
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
e
JOSIANO DA SILVA LIMA
traz congruente exposição dos fatos criminosos, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Cotejando-se os tipos penais incriminadores indicados na denúncia, conforme previsão contida no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12,
caput,
da Lei nº. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a conduta imputada aos recorrentes, vê-se que a acusação atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa.

Na hipótese dos autos, a apreensão de
01 (uma) porção equivalente a 537,9g (quinhentos e trinta e sete gramas e noventa centigramas) e 01 (uma) porção pesando 68g (sessenta e oito gramas), ambas de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, com peso de 1,39g (um grama e trinta e nove centigramas)
, além de
uma arma de fogo
e
munições
na residência do acusado
GEREMIAS
, na cidade de Colniza-MT, no dia 03/11/2023, deu-se inicialmente com o recebimento de denúncia indicando o exercício do comércio ilícito de drogas e a ocorrência de disparos de arma de fogo naquele endereço, culminando no deslocamento da equipe policial ao local, fuga dos increpados para o interior da residência com a aproximação da guarnição policial e prisão em flagrante dos ora recorrentes
GEREMIAS
e
JOSIANO
.

A exordial traz que foram visualizadas pelos agentes públicos inúmeras cápsulas de munição deflagradas ao solo, realizado o acompanhamento de um dos acusados que correu para o imóvel quando avistou a viatura e feito o adentramento no local. De imediato encontrada, durante a revista, uma espingarda calibre .32, seis munições deflagradas, dezessete munições intactas e 70 g (setenta gramas) de cocaína na mesa da cozinha e o restante da droga – 536 gramas da mesma substância proscrita - nos fundos do imóvel.

Desse modo,
a inicial acusatória aponta satisfatoriamente as condutas imputadas aos apelantes
, sendo oportuno sobrelevar que nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese.

Atendidas, pois, as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que da simples leitura da peça acusatória ressai claro que a partir da narrativa, com data precisa e conteúdo devidamente delimitado, não pode ser tida como inepta (STJ - AgRg no RHC n. 202.317/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Quanto à propalada
falta de justa causa para a ação penal
, é cediço que só pode ser reconhecida quando se constata,
prima facie
, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que,
in casu
, não se verificou quando do momento oportuno.

E, na linha dos precedentes dos Tribunais Superiores, a alegação de inépcia da denúncia por ausênia de justa causa deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação pelo princípio da preclusão (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.473.575/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/6/2024), seguindo no mesmo sentido o entendimento quanto à alegada inexistência de justa causa para a ação penal (STJ - HC n. 863.791/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de
inépcia da denúncia
e de
ausência de justa causa para a ação penal
.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR DE
NULIDADE PROBATÓRIA
DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda como questão preliminar, as razões recursais sustentam
a inexistência de justa causa

para a realização da medida invasiva
, o que acarreta a ilicitude das provas obtidas com base em delação anônima. Em decorrência disso, requer-se a declaração de nulidade e a imprestabilidade das provas colhidas durante a busca domiciliar, bem como a consequente inviabilidade de seu uso para fundamentar o ajuizamento da ação penal e consequente absolvição dos recorrentes por ausência de provas.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Conforme consta nas linhas volvidas, os apelantes
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
e
JOSIANO DA SILVA LIMA
foram denunciados e condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O fato ocorreu no dia
03 de novembro de 2023
, por volta das 17h30, quando os acusados mantinham em depósito substâncias ilícitas com a finalidade de fornecê-las, de qualquer forma, ao consumo de terceiros, bem como mantinham sob guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. [Denúncia, ID 246339203].

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu na defesa prévia e nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 246339263, p. 3-4],
in verbis
:

“[...] 2.2. DA NULIDADE

"A defesa argumentou que as provas obtidas a partir de uma busca domiciliar ilegal são ilícitas. No entanto, essa questão preliminar, agora arguida como nulidade, já foi discutida e rejeitada na decisão proferida no ID. 142837270.

A fim de evitar repetição de pronunciamento, transcrevo o trecho da decisão:

“Como se vê, a entrada da polícia no domicílio se deu em razão de informações de que próximo a um ‘campo de futebol’ estaria ocorrendo venda de drogas. Em patrulhamento, os policiais militares visualizaram um indivíduo que ao ter dado voz de parada o indivíduo correu e entrou numa residência, tendo sido encontrado no interior do imóvel, uma espingarda de calibre .32, seis cápsulas de munição deflagrada, dezessete munições intactas, bem como setenta gramas de pasta de cocaína sobre a mesa da cozinha e outros quinhentos e trinta e seis gramas de cloridrato de cocaína".

Em recente julgamento no dia 01/03/2024, no HC 169.788/SP, o STF decidiu que não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

Neste panorama, foi exatamente o que aconteceu no presente caso, uma vez que foi afirmado em sede de Inquérito Policial que o motivo da “fundada suspeita” foi a denúncia anônima somada com a fuga do indivíduo.

No caso dos autos, os policiais militares deram voz de parada ao indivíduo após tê-lo avistado, quando então correu e entrou no interior residência. Desta forma, entendo que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente justificado, tendo em vista que o acusado, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência. Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.”

Não havendo fatos novos capazes de alterar a conclusão adotada,
REJEITO a nulidade arguida.

Depreende-se então do contexto probatório dos autos, conforme bem analisado pelo magistrado de primeira instância, que, com base nos depoimentos dos policiais militares
Alexandre dos Santos Lara
e
Leandro Cardoso
, responsáveis pelas diligências e pelo flagrante no dia dos fatos, houve o recebimento de
uma denúncia anônima informando que, nas proximidades do campo conhecido como “Zico”, havia um indivíduo que, após ter sido recentemente liberado do sistema prisional, estaria comercializando entorpecentes e portando uma arma de fogo, assim como o local apresentava intensa movimentação de pessoas entrando e saindo.

Diante disso,
a equipe dirigiu-se ao endereço indicado para averiguação e, ao se aproximar da residência mencionada, os policiais desembarcaram da viatura e prosseguiram a pé, quando um dos indivíduos percebeu a presença policial, empreendeu fuga em direção à residência, adentrando-a rapidamente. Ato contínuo, a equipe realizou o acompanhamento e, ao adentrar o imóvel, constatou a presença de cápsulas deflagradas espalhadas pelo chão.

Durante a abordagem, foram avistadas, sobre uma mesa, diversas embalagens contendo substância de aparência semelhante a entorpecentes. Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e, questionados acerca da existência de mais ilícitos no local, informaram que haveria uma arma de fogo sob a cama e mais entorpecentes escondidos no quintal da residência.

Assim, procedeu-se à busca no imóvel, sendo localizados os materiais mencionados, os quais foram devidamente apreendidos e encaminhados para o núcleo policial de Colniza. [Relatório de mídias, ID 246339247].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Assim, ainda que os apelantes neguem o envolvimento com o tráfico de drogas, suas versões exculpatórias não se mostram crível, tampouco encontram amparo em outros elementos probatórios angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, sendo demonstrado nos elementos de provas dos autos que houve prévia notícia anônima dando conta de que naquele imóvel estaria sendo comercializado substâncias proscritas, o conseguinte deslocamento da guarnição da Polícia Militar até a residência e fuga de um dos recorrentes para o interior da casa, sendo, então, procedidas as buscas pessoal e domiciliar, ocasião em que foram apreendidos drogas, arma e munições, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas naquele endereço – como de fato foi constatado, com a apreensão de entorpecentes na residência –, a autorizar o

ingresso dos policiais no domicílio de GEREMIAS
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Esse, inclusive, é o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem e a posterior busca no domicílio do apelante, pois os agentes de segurança pública quando se aproximavam do imóvel indicado como ponto de venda de drogas, visualizaram um dos réus – que ao ver a viatura fugiu em direção à casa, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquele endereço conforme noticiado, procederam a revista domiciliar, de modo que devidamente justificadas as medidas invasivas sem autorização judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda,
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que
a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais, mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo
. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

Assim, o contexto fático que ora se examina não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, pois, efetuadas diligências posteriores, constatou-se o mesmo cenário informado anonimamente, com a consequente apreensão de
01 (uma) porção equivalente a 537,9g (quinhentos e trinta e sete gramas e noventa centigramas)
e
01 (uma) porção pesando 68g (sessenta e oito gramas), ambas de cocaína
e
01 (uma) porção de maconha, com peso de 1,39g (um grama e trinta e nove centigramas)
, além de
uma arma de fogo
e
munições
no imóvel.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca
,
que revelaram o envolvimento dos apelantes com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares levantadas e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório, uma vez já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Sustentam os apelantes a ausência de provas contundentes de que suas condutas se subsomem aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que são usuários de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 246339165); do boletim de ocorrência nº. 2023.313607 (ID 246339168); do auto de apreensão (ID 246339168); do exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (ID 246339184); do laudo de constatação – exame preliminar de entorpecente (ID 246339196); do laudo definitivo nº. 311.3.10.9067.2024.163356-A01 (ID 246339260); atestando que as substâncias confiscadas na diligência apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína [605,9g] e maconha [1,39g], psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
e
JOSIANO DA SILVA LIMA

no delito de tráfico de drogas e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que foram apreendidas substâncias proscritas no cenário delitivo,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
, além de apetrecho ligado à mercancia espúria [balança de precisão].

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Na Delegacia e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, os
apelantes

GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
e
JOSIANO DA SILVA LIMA
negaram a prática criminosa
, alegando que estavam na residência do primeiro fazendo uso de drogas, cujo entorpecente – aproximadamente 72g (setenta e dois gramas) de crack - era destinado para consumo deles, acrescentando que os demais narcóticos, arma de fogo e munições foram “plantados” pelos policiais para serem incriminados, agregando, ainda, que foram agredidos pelos agentes públicos. [Relatório de Mídias, ID 246339247].

Não obstante as negativas dos acusados, verifica-se que a versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais que efetuaram o flagrante delito e das demais provas produzidas durante a instrução processual.

Convém destacar que, na
etapa administrativa e em juízo
, os policiais militares
Alexandre dos Santos Lara
e
Leandro Cardoso
discorreram que
a equipe se dirigiu ao local indicado na denúncia, uma residência, onde, ao desembarcar da viatura e se aproximar do imóvel, foram visualizadas cápsulas de munições deflagradas espalhadas pelo solo. Durante a aproximação, um dos acusados, ao perceber a presença policial, rapidamente adentrou a casa. Diante da situação, foi realizado o cerco ao imóvel e, em seguida, procedeu-se à entrada tática.

Continuaram relatando que n
o interior da residência foram localizados os dois recorrentes, ocasião em que, sobre uma mesa, foi identificada uma quantidade de substância análoga a entorpecentes. Procedeu-se à busca pessoal nos suspeitos e nenhum material ilícito foi encontrado com eles, contudo, durante a vistoria no interior da casa, foi localizada uma espingarda. Aduziram que diante do flagrante delito, os acusados foram algemados para garantir a segurança da equipe e evitar qualquer tentativa de fuga. Ao serem questionados sobre a existência de mais entorpecentes, informaram que, nos fundos da residência, sob uma telha, haveria mais substâncias ilícitas, sendo então localizado e apreendido o material ilícito indicado.

No tocante à entrada na residência, discorreram que foi motivada pelos indícios concretos constatados no local, como a presença de cartuchos deflagrados no solo, a tentativa de fuga de um dos réus ao avistar a equipe policial – não sendo possível precisar qual correu, em razão da rápida dinâmica dos acontecimentos, além da denúncia prévia de tráfico de entorpecentes naquele endereço.
[Relatório de Mídias, ID 246339247].

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes
GEREMIAS
e
JOSIANO
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria apresentadas, as quais se mostram isoladas nos autos.

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.[...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.[...]. 5.
A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso
. 6.A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, somada à variedade de entorpecentes apreendida e ao relato de terceiros sobre a atividade de tráfico, afasta a presunção de destinação ao consumo pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo delito de tráfico. IV. DISPOSITIVO 7.Habeas corpus não conhecido”.
(HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Na hipótese, como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar os recorrentes na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

E como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime – diligência policial após recebimento de denúncia do narcotráfico e disparos de arma de fogo naquele logradouro e, posteriormente, na residência, localizadas
01 (uma) porção equivalente a 537,9g (quinhentos e trinta e sete gramas e noventa centigramas)
e
01 (uma) porção pesando 68g (sessenta e oito gramas), ambas de cocaína
e
01 (uma) porção de maconha, com peso de 1,39g (um grama e trinta e nove centigramas)
, além de
uma arma de fogo
e
munições,
de modo que a
quantidade de substância proscrita não pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Com relação ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima indicando o endereço em que estaria ocorrendo à venda de drogas e disparos de arma de fogo; e durante a diligência para verificar a veracidade dos fatos, os agentes estatais encontraram um dos acusados saindo do imóvel, o

qual, ao avistar a aproximação da guarnição, correu para o imóvel, culminando no seu acompanhamento e apreensão dos materiais ilícitos – drogas, arma, munições e balança de precisão – no interior da casa.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação dos apelantes de que se trata de usuários de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que eles figurem como sujeitos ativos do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, as condenações e a classificação jurídica das condutas
.

II –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO:

A Defesa argumenta que o delito de posse de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser praticado por determinada pessoa, não admitindo coautoria ou participação, motivo pela qual requer a absolvição dos apelantes
GEREMIAS
e
JOSIANO
. Alternativamente, sustenta que não restou comprovado que
JOSIANO
possuía conhecimento da arma de fogo, de modo que requer sua absolvição por falta de provas.

Sem razão
, contudo.

Na hipótese, os apelantes também foram condenados, segundo a sentença
a quo
, pela prática do crime previsto no art.
12
,
caput
, da Lei n.º
10.826
/2003, porque mantinham sob a guarda arma de fogo e munições, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos.

No tocante à alegação de que o delito em questão configura crime de mão própria, passível de prática exclusiva por pessoa determinada, impende destacar o entendimento consolidado pela Corte Cidadã segundo o qual “
no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas
” (HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019).

Quanto à possibilidade de coautoria ou participação nos delitos do Estatuto do Desarmamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que sua caracterização exige a demonstração inequívoca de que a posse ou o porte do armamento eram exercidos de forma compartilhada, ou que sua aquisição e transporte ocorreram sob o mesmo desígnio, com unidade de propósito. (
ex vi
, AgRg no HC n. 567.434/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020).

Não se pode olvidar, também, que o delito de posse de arma de fogo de uso permitido possui
natureza formal ou de mera conduta
, de sorte que para a sua configuração basta que o agente esteja mantendo o armamento sob sua guarda sem autorização legal para tanto.

Do conjunto probatório dos autos, mormente as declarações judiciais expostas neste aresto, demonstraram que, durante diligência policial, que resultou na busca domiciliar na residência do réu
GEREMIAS
, os agentes públicos lograram êxito em apreender além das substâncias proscritas, uma arma de fogo e munições no interior do imóvel, local ocupado por ambos os recorrentes.

É de suma importância ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante dos apelantes configuram relatos uniformes, coesos e precisos acerca da dinâmica delitiva, os quais foram devidamente ratificados em juízo. Ademais, tais depoimentos mostram-se harmônicos e convergentes com as provas constantes dos autos, evidenciando que
GEREMIAS
e
JOSIANO
mantinham sob a guarda arma de fogo e munições, sendo surpreendidos pelos agentes de segurança pública quando estavam no imóvel.

Destarte, constata-se que restou comprovado nestes autos que os apelantes tinham a posse da arma de fogo e das munições, tendo a dupla plena disponibilidade sobre o artefato bélico que se encontrava na residência, situação que demonstra o dolo de ambos, bem como, repita-se, a disponibilidade de uso do artefato para os dois, estando configurado, portanto, o elemento subjetivo do tipo – dolo – consistente na vontade livre e consciente dos recorrentes ao manterem sob sua guarda uma espingarda calibre .22 e munições.

Assim, ambos os recorrentes incorreram na prática do tipo penal definido no art. 12,
caput,
da Lei nº. 10.826/03, uma vez que eles compartilharam a posse da arma de fogo e munições, de modo que se constata a presença dos requisitos para a caracterização da composse, inviabilizando os pedidos de absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.

III –
DA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DO NARCOTRÁFICO
:

A Defesa sustenta que os apelantes tiveram suas sanções basilares elevadas de forma desproporcional e exagerada, com base somente em circunstâncias judiciais inerentes ao crime previsto no art. 33 da Lei n°. 11.343/06.

E, do cômputo dos autos, entendo que
o pedido merece ser parcialmente acolhido
.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia, em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base.

No caso concreto, o julgador, ao analisar as circunstâncias judiciais preponderantes previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, concluiu que a
natureza e quantidade de entorpecente
apreendido deveria ser valorada negativamente para ambos os apelantes e, ainda, reconheceu em desfavor do acusado
GEREMIAS
os
antecedentes criminais
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
a) Em relação ao réu GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE

Partindo do mínimo legal e sem descurar da preponderância contida no art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico, na primeira fase da dosimetria, que merece valoração negativa. A quantidade (quase 600 gramas) a qualidade (cocaína e pasta base de cocaína que poderá ser utilizada para a produção de outras drogas, em especial o “crack”) comprovam a necessidade de exasperar a pena.

Personalidade e conduta social. Não existem elementos nos autos para aferir negativamente.

A culpabilidade não extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

O réu possui antecedentes criminais, pelo que merece valoração negativa
.

Às circunstâncias e as consequências são normais às espécies delitivas.

Os motivos dos crimes são intrínsecos às espécies.

Por fim, o comportamento da vítima é considerado neutro.

Fixo a pena base em:

a) 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e;

b) 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

[...]

b) Em relação ao réu JOSIANO DA SILVA LIMA

Partindo do mínimo legal e sem descurar da preponderância contida no art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico, na primeira fase da dosimetria, que merece valoração negativa a quantidade (quase 600 gramas) a qualidade (cocaína e pasta base de cocaína que poderá ser utilizada para a produção de outras drogas, em especial o “crack”) comprovam a necessidade de exasperar a pena.

Personalidade e conduta social. Não existem elementos nos autos para aferir negativamente.

A culpabilidade não extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

O réu não possui antecedentes criminais.

Às circunstâncias e as consequências são normais às espécies delitivas.

Os motivos dos crimes são intrínsecos às espécies.

Por fim, o comportamento da vítima é considerado neutro.

Fixo a pena base em:

a) 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e [...]” –
Sentença, ID 246339263, p. 15-16.

Desta feita, nas primeiras fases das dosimetrias do crime de narcotráfico, foram depreciadas para ambos os recorrentes a natureza e quantidade de droga apreendida
–
01 (uma) porção equivalente a 537,9g (quinhentos e trinta e sete gramas e noventa centigramas) e 01 (uma) porção pesando 68g (sessenta e oito gramas) de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, com peso de 1,39g (um grama e trinta e nove centigramas)
–, sendo a pena base de
JOSIANO
recrudescida em 02 (dois) anos sobre o mínimo legal, ficando estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, ao passo que do réu
GEREMIAS
fixada em 03 (três) anos acima do mínimo, pois reconhecido ainda os maus antecedentes.

E, de fato, não se pode olvidar que se trata de quantitativo expressivo, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
. Entretanto, considero que o aumento efetivado pelo magistrado singular se operou de forma exagerada e desproporcional, motivo pelo qual considero viável reajustar nesta instância revisora as penas-bases impostas para o narcotráfico,
adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador, por se apresentar mais justa e adequada
.

Em relação ao réu
GEREMIAS,

após consulta ao
Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
e ao sítio eletrônico desde Sodalício, a carga pejorativa dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS não se sustenta.

Isso porque, o
Processo Criminal nº
1001659-54.2022.8.11.0105
, em trâmite na Vara Única de Colniza-MT, embora a sentença condenatória tenha sido proferida pelo juízo de origem no dia
31/01/2024
, em data anterior à prolação do édito condenatório do presente feito,
inexiste condenação transitada em julgado nessa ação penal
, visto que o feito encontra-se aguardando prazo legal para apresentação das razões recursais. Como se vê, o juiz de primeira instância utilizou ação penal que sequer transitou em julgado.

Sob esse viés,
ex officio
, afasto a avaliação negativa dos “
antecedentes criminais
”
em prol do recorrente
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
nas primeiras etapas da dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.

E quanto
ao pedido de reconhecimento
da atenuante da menoridade relativa
em benefício dos sentenciados
JOSIANO
e
GEREMIAS
, razão
não
assiste à Defesa.

A conclusão se justifica a partir da análise dos autos, sendo constatada nos Termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório da fase judicial (ID 246339172 e ID 246339175), boletim de ocorrência (ID 24633916) e Declarações de Hipossuficiência (ID 246339215), apresentando os dados dos apelantes
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
e
JOSIANO DA SILVA LIMA
, notadamente as informações de que nasceram, respectivamente, nos dias
23/121996
e
23/08/1997
, ou seja, ambos contavam com
26 (vinte e seis) anos
na data do fato (
03/11/2023
).

Igualmente aqui, é
inviável
o reconhecimento da
atenuante da coação resistível
em benefício do apelante
JOSIANO
, pois não comprovado que foi coagido de qualquer forma ou que sofreu
ameaças caso de não aderisse ao comportamento criminoso.

Registre-se que o ora recorrente negou os fatos narrados na exordial acusatória e ainda disse que estava consumindo entorpecentes na companhia do outro réu (
Geremias
), não sendo sequer crível que, a partir dos seus relatos, ele tenha sido coagido pelo comparsa a cometer as condutas ilícitas narradas da peça acusatória.

Nesse contexto, em que inexiste qualquer indicativo de que
JOSIANO
tenha cometido os crimes sob coação ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não há que se falar na incidência da atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) Quando não ficar demonstrada a existência de qualquer coação moral sofrida pelo agente, ainda que na resistível, fica desautorizado o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal. (...)”
(N.U 1000375-34.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

IV –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 EM BENEFÍCIO DO RÉU
GEREMIAS
:

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 do acusado
GEREMIAS,
o MM. Juiz de primeira instância assim fundamentou,
in verbis
:

“[...]
Em relação ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), entendo que não se aplica a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em relação ao acusado Geremias
. Embora ele não seja reincidente, pois a sentença condenatória proferida nos autos nº 1001659-54.2022.8.11.0105 não transitou em julgado, ele é possuidor de maus antecedentes, bem como se dedica à atividade criminosa.

Portanto, deixo de reconhecer a aplicação da referida minorante.[...]”

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora o juiz de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao ora apelante
GEREMIAS
, porquanto não preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse, afinal
, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito – após recebimento de denúncia indicando a ocorrência de narcotráfico da residência do réu e, diligenciado ao imóvel, nas proximidades os agentes visualizaram um indivíduo correndo para interior da casa e feito rapidamente seu acompanhamento, foi procedida a entrada no domicílio de
GEREMIAS
, que estava no local juntamente com o corréu
Josiano
e apreendido
01 (uma) porção equivalente a 537,9g (quinhentos e trinta e sete gramas e noventa centigramas) e 01 (uma) porção pesando 68g (sessenta e oito gramas) de COCAÍNA e 01 (uma) porção de MACONHA, com peso de 1,39g (um grama e trinta e nove centigramas)
além de arma de fogo e munições e apetrechos ligados à mercancia malsã, como balança de precisão, rolo de filme plástico;
aliado a forma de acondicionamento da droga apreendida e os depoimentos dos agentes públicos evidenciam a dedicação a atividades ilícitas; conforme
entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o benefício pleiteado pela defesa em favor da agravante. IV - Para tanto, destacou as instâncias de origem que "a apelante não se amolda na situação fática descrita porquanto mantém boca de fumo em funcionamento em sua residência" (fls. 277-278). Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
[...] Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – destaquei.

E sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, no
Enunciado Orientativo n.º 30
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

E,
como reforço argumentativo
, o registro criminal ostentado por
GEREMIAS,
se refere
a fato anterior ao caso em apreço, cometido no dia 10/09/2022
–
Ação Penal nº. 1001659-54.2022.8.11.0105
, pela prática de crime idêntico ao presente feito,
tráfico de drogas
; na qual foi condenado a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, no regime semiaberto e pagamento de 416 dias-multa –
dão conta de que o recorrente se dedica a atividades criminosas, uma vez que, antes do caso concreto, foi condenado por narcotráfico, cometido um ano antes da data do fato apurado.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fosse primário o apelante, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no a§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação dele às atividades criminosas.

V –
DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Frente às mudanças expostas neste voto, passo a
materialização das novas reprimendas dos acusados quanto aos delitos do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e art. 12,
caput,
da Lei nº. 10.826/03.

GEREMIAS SANTOS ANDRADE

- Tráfico de drogas:

Na
primeira etapa
do cálculo,
ex officio
, afasto a desfavorabilidade dos “
antecedentes criminais
” e mantenho a
depreciação apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06 relativo à natureza e quantidade da droga apreendida
– 605g de cocaína e 1,39g de maconha
–, sendo nesta instância revisora readequada a fração de recrudescimento da sanção basilar para 1/8 (
um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, consoante linhas volvidas, de modo que fica a sua pena-base redimensionada para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Na
segunda e terceira etapas
penais, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como outras causas de aumento e/ou diminuição, estabeleço assim a
sanção
final e definitiva
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
630 (seiscentos e trinta)
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

-
Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena,
afasto de ofício
a desfavorabilidade dos
“
antecedentes criminais
”
e fixo
o patamar mínimo de
1 (um) ano de detenção
e, pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como
na terceira e última fase, inexistentes causas de aumento e/ou diminuição,
torno final e definitiva
a reprimenda em
1 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
10 (dez)
dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
GEREMIAS SANTOS ANDRADE

em
7 (sete) anos e 3 (três) meses
de pena privativa de liberdade

e pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
,
no
valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
estabeleço
o
semiaberto,
a teor do art. 33, §2.º, “b”, e §3º, do Código Penal, porquanto a
sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (
quatro) anos e não excedeu a 08 (oito) de reclusão,

registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchidos os requisitos do art. 44, do aludido Codex. E, sendo fixado o regime prisional intermediário ao ora apelante, fica prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

JOSIANO DA SILVA LIMA
:

- Tráfico de drogas

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, mantenho a
depreciação do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06 relativo à natureza e quantidade da droga apreendida
– 605g de cocaína e 1,39g de maconha
–, sendo nesta instância revisora readequada a fração de recrudescimento da sanção basilar para 1/8 (
um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, consoante linhas volvidas, de modo que fica a sua pena-base redimensionada para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Na
segunda fase
dosimétrica,
ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, conservo a pena intermediária de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

E,
na terceira etapa
, mantenho a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), fica a pena final e definitiva do réu em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão

e

210 (duzentos e dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, à míngua de outras causas que possam alterá-la.

-
Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
:

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho a sanção basilar no mínimo legal, ou seja,
1 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

No
segundo momento e na última etapa penal
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a sanção em para
1 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
3 (três) anos e 1 (um) mês
de pena privativa de liberdade
, além do pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Não obstante a revisão da pena definitiva nesta instância
ad quem,
o
regime inicial aberto
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, §3º, do Código Penal. Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
viável
a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

VI –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, os apelantes prequestionam a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

VII –
CONCLUSÃO
.

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas e, no mérito,

conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JOSIANO DA SILVA LIMA
e
GEREMIAS SANTOS ANDRADE
,
apenas
para reduzir-lhes as sanções nas primeiras etapas dosimétricas, de modo que as penas definitivas pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP),
dos crimes tipificados no
art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03 e no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, ficam
redimensionadas nos seguintes termos:

–

GEREMIAS SANTOS ANDRADE

no patamar total de
6 (seis) anos e 3 (três) meses
de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
,
no regime inicial
semiaberto
, cumulados com o
pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, no
valor unitário mínimo legal.

–
JOSIANO DA SILVA LIMA

no patamar total de

2 (dois) anos e 1 (um) mês
de reclusão

e
1 (um) ano de detenção
,
no regime inicial
aberto
, cumulados com o pagamento de
220 (duzentos e vinte) dias-multa
, no
valor unitário mínimo legal
;
substituídas as penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025